Tribunal: STF
Processo: ARE 1255452
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.711/11. DECRETO ESTADUAL Nº 48.494/11. DEFINIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LIBERDADE ECONÔMICA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal a constitucionalidade do Regime Especial de Fiscalização, ausente afronta aos princípios da isonomia e da liberdade econômica, inobstante a ressalva de entendimento pessoal, há de se observar tal definição, impondo-se o desprovimento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; 155, § 2º, inciso I; e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/11/19).
    Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente